Tribunal: TJSP
Processo: 1006856-65.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.

Apelo da ré desprovido.